Tribunal: STF
Processo: ARE 1433030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apropriação indébita circunstanciada - Apelação defensiva - Formulação de proposta de acordo denão persecução penal - Impossibilidade, diante da ausência cumulativa dos requisitos legalmenteexigidos - Conversão do feito em diligência para expedição de ofício à Corregedoria do MinistérioPúblico - Indeferimento - Inexistência de indícios de irregular atuação do membro do parquet -Mérito - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime - Dolo evidenciado - Absolvição - Descabimento - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime - Sentença mantida - Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Insta salientar, de plano, não ser mesmo o caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.



    Isso porque, a propositura do acordo de não persecução se sujeita à satisfação cumulativa dos requisitos legais,que evidenciem a desnecessidade da ação penal, por seu respectivo titular, o que, no caso, restou inviabilizado, diante da ausência de confissão formal e circunstanciada acerca da prática delitiva, além de nãoter havido a reparação pecuniária à vítima referente aos valores apropriados, conforme aduziu o representante do Ministério Público (fls. 378/ 382).



    (...)



    Ademais, seria um contrassenso determinar-se a remessa ao órgão superior, na forma do artigo 28, §14, doCódigo de Processo Penal, para elaboração de proposta do acordo, como se pretende, quando o réu não reconhece a prática delitiva e insiste no reconhecimento de sua inocência.



    De mais a mais, vale anotar que a oferta do acordo não se constitui em direito subjetivo do acusado, masprerrogativa institucional atribuída ao Ministério Público, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que não se afigurou na hipótese, sendo certo que a recusa à proposta também foiendossada pela Procuradoria de Justiça (fls. 405/ 410), não comportando, portanto, a interferência do Poder Judiciário, sobretudo quando há óbice formal para aplicação da benesse.



    (...)



    A materialidade acha-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/ 05; pelos documentos de fls. 08/ 18e 25/ 36, bem como pela prova oral colhida em Juízo.



    De igual modo, a autoria recai, com segurança, sobre o .



    (...)



    A prova colhida sob o crivo do contraditório edificou-se, contudo, em desfavor do recorrente.



    (...)



    Urge destacar, a propósito, a inexistência de elemento, nem mesmo indiciariamente, capaz de extrair crédito oudesnaturar a palavra da vítima, notadamente porque não detectado qualquer interesse em prejudicar, gratuita e falsamente, o réu nesta ação penal, não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embusteou simples invencionice.



    Por outro lado, a argumentação defensiva, que se resumiu na tentativa de demonstrar ter o recorrenteprocurado a vítima para o acerto de contas dos valores recebidos em seu nome (vide fls. 244) e as justificativas para não ter sido feito o repasse devido não têm o condão de desconstituir a acusação formulada.



    (...)



    Destarte, a prova angariada sobre o crivo do contraditório, amparada pelos elementos colhidos em sede deinquérito policial, demonstra, com segurança, que o acusado, reverteu, em proveito próprio, a quantia integralmente recebida, na condição de advogado, em demanda judicial patrocinada, sem repassar à vítima o que lhe era devido, agindo, portanto, como se dono fosse.



    Nesse contexto, a condenação era mesmo de rigor, não havendo falar em falta de dolo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente